Tribunal: TJSP
Processo: 1077888-24.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC. Inocorrência. Acórdão que fixou os honorários advocatícios de forma escorreita nada tendo que ser aclarado. Embargos rejeitados.